Tribunal: STM
Processo: 7000552-47.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2066. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA A RESPEITO DA IMPUTABILIDADE PENAL DO ACUSADO NÃO OBSERVADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. OUTROS MEIOS FIDEDIGNOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I- Com efeito, o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do Código Penal Militar (CPM) tutelam a saúde pública em primeiro lugar e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim individualmente considerada. Dessa forma, não há espaço para aduzir que o tipo em análise viola o princípio da proporcionalidade. II- O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com os princípios basilares das Forças Armadas. Por uma simples razão de política criminal, o legislador brasileiro, ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006, buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta. III- Diante da consolidada jurisprudência do STM, a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna. IV- O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. V- Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o incidente de insanidade mental será ordenado pelo juiz na hipótese em que houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, fato não vislumbrado no caso em comento. VI- Impera mencionar que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que eventual falha no acervo documental coligido aos autos como, por exemplo, a ausência do termo de apreensão da substância entorpecente ou do laudo de constatação preliminar de substância, por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, haja vista a possibilidade de comprovação da materialidade por outros elementos probatórios existentes nos autos. VII- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória mantida. VIII- Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000552-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: IURI MARTINS DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA A MARINHA DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM. O MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000552-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: IURI MARTINS DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). POSSE
NÃO
AUTORIZADA
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO
DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2066.
INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR
(STM).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
APLICABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DÚVIDA A RESPEITO DA IMPUTABILIDADE PENAL DO
ACUSADO NÃO OBSERVADA. CADEIA DE CUSTÓDIA.
OUTROS
MEIOS
FIDEDIGNOS
DE
PROVA.
MERA
IRREGULARIDADE.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I- Com efeito, o tipo penal do art. 290 e os casos assimilados do
Código Penal Militar (CPM) tutelam a saúde pública em primeiro lugar
e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente,
assim individualmente considerada. Dessa forma, não há espaço para
aduzir que o tipo em análise viola o princípio da proporcionalidade.
II- O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da
República, encontra-se em sintonia com os princípios basilares das
Forças Armadas. Por uma simples razão de política criminal, o
legislador brasileiro, ao redigir o art. 28 da Lei 11.343/2006, buscou
apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III- Diante da consolidada jurisprudência do STM, a penalização do
porte e uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas
pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Carta Magna.
IV- O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são
crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei
11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
V- Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), o incidente de insanidade mental será ordenado pelo juiz na
hipótese em que houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do
acusado, fato não vislumbrado no caso em comento.
VI- Impera mencionar que a jurisprudência deste Tribunal é firme no
sentido de que eventual falha no acervo documental coligido aos autos
como, por exemplo, a ausência do termo de apreensão da substância
entorpecente ou do laudo de constatação preliminar de substância, por
si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia,
haja vista a possibilidade de comprovação da materialidade por outros
elementos probatórios existentes nos autos.
VII- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença condenatória
mantida.
VIII- Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer do Apelo e, no
mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a Sentença condenatória
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª
CJM. O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de
voto. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. GIOVANNI RATTACASO.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Marinheiro (ex-
Mn) Iuri Martins de Andrade, com vistas a reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ/ MB) da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, condenou o Réu pela
prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM) - trazer
consigo substância entorpecente, em ambiente sujeito à Administração Militar, à
pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, não
admitido o benefício do sursis, diante da ausência dos requisitos subjetivos. Além
disso, foi concedido ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora
Condenado em 5.3.2021. Narra a Inicial Acusatória que, em 8.2.2021, foi realizada
uma revista inopinada nos armários dos Cabos e Marinheiros que serviam, à época,
na Escola Naval, sediada na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Tal medida foi adotada
após o mencionado estabelecimento tomar conhecimento, de maneira anônima,
quanto ao uso de substâncias entorpecentes dentro da Unidade de Ensino.
Durante a inspeção, foi encontrado no armário do ex-Mn Pedro
Henrique Gomes Santiago Xisto um material suspeito. Além disso, verificou-se a
presença de uma mochila dentro do armário do citado militar, o qual afirmou
pertencer ao ex-Mn Iuri Martins de Andrade. Após averiguações, foi também
encontrada nessa mochila substância entorpecente.
Quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF), ambos os
militares confessaram fazer uso de substância ilícita, além de relatarem que já
tinham sido presos em situações análogas a dos autos.
Por conseguinte, o citado material foi recolhido para a devida análise.
O laudo pericial confeccionado pelo Núcleo de Polícia Judiciária Militar identificou
a presença de Tetrahidrocannabinol (THC), principal substância psicoativa existente
nas plantas do gênero cannabis, pesando 0,30 g de substância granulada e 4,56 g de
bloco prensado granulado.
Por Decisão datada de 1°.6.2021, o MM. Juiz-Federal da Justiça
Militar recebeu a Denúncia.
Diante da ausência de indicação de causídico na demanda, ambos os
Acusados foram representados pela Defensoria Pública da União (DPU).
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas da
acusação: o 1° Tenente (1° Ten) Flávio de Aguiar, os Terceiros-Sargentos Talita de
Souza Pacífico Batista, Eduardo Quinto Nunes e Cristian Lameira Faria, todos
pertencentes ao efetivo da Marinha do Brasil. Ausente a testemunha Mn Igor
Leonardo dos Santos Flora, o MPM teria desistido da sua inquirição, fator
homologado pelo Conselho de Justiça.
Na fase do art. 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a
Defesa técnica dos Acusados teria, inicialmente, informado não ter testemunhas a
arrolar e requerido, como suas, as mesmas arroladas pela Acusação, o que foi
indeferido pelo MM. Juiz.
Não obstante, e com vistas à promoção da ampla defesa, teria a DPU
depositado o rol de Testemunhas referente apenas ao Acusado ex-Mn Santiago Xisto,
visto que o Acusado ex-Mn Iuri Martins não indicou testemunhas.
Assim sendo, foram ouvidas como testemunhas da defesa, referente ao
Denunciado Pedro Henrique: Maria Cristina Cabral, Marah Dantas de Freitas e
Andréa Gomes Silveira (mãe do Acusado). Ausente o Senhor Rogério, que informou
sobre a impossibilidade de comparecer à oitiva designada. Entretanto, remeteu ao
Juízo, por intermédio da DPU, carta de próprio punho que atestava o caráter do
Acusado.
Santiago Xisto e Iuri Martins foram regularmente citados, qualificados
e interrogados, respectivamente, em 18.4.2022 e 20.6.2022.
Ressalta-se que, na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada
requereram.
Aberta Vista sucessiva para os fins do art. 428 do Código supracitado,
o MPM pugnou pela condenação dos Acusados pela prática do delito inscrito no art.
290 do CPM.
Por seu turno, a DPU discordou dos argumentos lançados
pelo Parquet castrense. Em suas Razões de defesa, propôs a absolvição dos Réus.
Alternativamente, pugnou pela instauração do Incidente de Insanidade Mental
(IIMA) em relação a esses, diante das provas dos autos as quais registraram que
ambos supostamente são dependentes químicos.
Instado a se pronunciar, o MPM foi de parecer contrário ao pedido de
IIMA.
Os Réus foram intimados da audiência de julgamento, tendo o ex-Mn
Iuri Martins se ausentado injustificadamente.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada em 27.4.2023, o Órgão Ministerial,
instado a se manifestar acerca do pedido de IIMA, foi de entendimento favorável
apenas ao Denunciado Santiago Xisto, por entender que havia nos autos provas
suficientes quanto à dependência química. Desse modo, pugnou pela condenação de
Iuri Martins.
Por seu turno, a DPU foi de parecer favorável à instauração do
Incidente em relação a ambos os Acusados.
Posteriormente, o CPJ/MB da 4ª Auditoria da 1ª CJM proferiu a Peça
Decisória. Por unanimidade, absolveu Santiago Xisto do crime tipificado no art. 290
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM (excludente de
ilicitude/culpabilidade), assim como condenou Iuri Martins à pena definitiva de 1
ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, não
admitido o benefício do sursis, já que ausentes condições subjetivas para tal direito.
Por fim, fixou o regime inicialmente aberto para fins de cumprimento da
reprimenda.
Irresignado com a Decisão, o Condenado interpôs Recurso de
Apelação.
Em suas Razões, repisa os argumentos apresentados em sede de
Alegações Finais, os quais requerem a este Tribunal Superior, inicialmente, a não
recepção dos delitos de perigo abstrato, na medida em que haveria a necessidade de
perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Ademais,
pugna pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, em atenção ao princípio da
especialidade.
Alternativamente, requer a absolvição pelo reconhecimento da
inimputabilidade penal, com fulcro no art. 48 do CPM, mediante a determinação de
instauração de incidente de insanidade mental.
Por fim, defende a absolvição do Apelante sob a alegação da quebra da
cadeia de custódia, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM c/c artigos 158-B a
158-F do Código de Processo Penal (CPP).
Em sede de Contrarrazões, o Parquet castrense opinou pelo não
provimento do Apelo, com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo
ilustre Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso Defensivo.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O Recurso apresentado é cabível, adequado, tempestivo, bem como
inexistem causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, o Recorrente é parte legítima e há interesse recursal. Logo, presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos, deve ser conhecida a espécie recursal.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de
admissibilidade, cumpre efetuar detida análise do mérito.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da
Defesa com a condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM - na
modalidade porte de drogas. Dessa forma, busca a reforma da Sentença a quo a fim
de que o Acusado seja absolvido pelo reconhecimento da inimputabilidade penal ou,
em última hipótese, condenado pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Em que pese as válidas argumentações empreendidas pela DPU, será
demonstrado, em sequência, que as teses defensivas não merecem prosperar.
Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam objetos de
discussão neste Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza
necessária para a manutenção da condenação imposta.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Núcleo de Polícia
Judiciária Militar, após a perícia do material apreendido, na qual foi encontrada a
presença da substância entorpecente Tetrahidrocanabinol (THC), de uso proscrito no
Brasil.
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada
em Juízo pelo Acusado. Ademais, a prática criminosa foi corroborada pelas
testemunhas de acusação: 1° Ten Flávio de Aguiar e os Terceiros-Sargentos Talita de
Souza Pacífico Batista, Eduardo Quinto Nunes e Cristian Lameira Faria, todos
pertencentes ao efetivo da Marinha do Brasil.
Relativamente à sustentação da Defesa pela aplicabilidade do princípio
da proporcionalidade para afastar a condenação imposta, reitero que o tipo penal do
art. 290 e os casos assimilados do CPM- tutelam a saúde pública em primeiro lugar
e, em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim
individualmente considerada.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, resguardam a disciplina e o dever militar, pois de todo
inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no cumprimento das tarefas e
posturas exigidas na caserna.
De igual forma, não há que se pronunciar a respeito da caracterização
da crueldade da pena, ao levarmos em consideração que as sanções vigentes no
ordenamento jurídico são definidas pelos Representantes do povo e cabe ao Poder
Judiciário a sua aplicação.
Outrossim, já sustentei, em diversos pronunciamentos nesta Corte
Castrense, que o art. 290 do CPM e suas cominações são legítimos protetores dos
bens jurídicos especiais por esse tutelados, a fim de se evitar dano ou perigo de dano
capaz de afetar direito alheio ou coletivo.
Não restam dúvidas acerca da constitucionalidade do dispositivo legal
em destaque e a sua recepção pela Constituição da República de 1988 (CR/88), eis
que observados pelo legislador os princípios da ofensividade ou lesividade (nulla
necessitas sine injuria) assim como da intervenção mínima (nulla lex sine
necessitate).
Com efeito, é autorizado aos Estados o emprego da legislação penal
conforme compreendam ser necessário para coibir condutas danosas. Além disso,
recentemente, o legislador brasileiro deixou claro que não mudou a sua visão quanto
à necessidade de penalizar o portador de droga para uso próprio, vide art. 28 da Lei
11.343/2006, tipo penal que é considerado delito, mesmo ausente à cominação de
pena restritiva da liberdade.
Por uma simples razão de política criminal, o dispositivo da Lei de
Drogas buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da
conduta daquele que é encontrado portando substância entorpecente.
Ademais, torna-se inviável a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006
em detrimento da capitulação da Lei Substantiva Marcial ao caso, ao levarmos em
consideração a perfeita adequação típica do fato praticado pelo transgressor à norma
penal incriminadora e, por isso, imperioso o resguardo aos primados militares,
sobretudo diante do desvalor da conduta aos bens jurídicos malferidos.
Assim, conclui-se inexistir qualquer violação ao princípio da
proporcionalidade, mormente porque o postulado em análise foi observado na
aplicação da reprimenda quando o Colegiado a fixou no menor patamar previsto no
tipo penal, observadas as circunstâncias judiciais favoráveis do Réu.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro de
Organização Militar é uma necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada
pelo ordenamento jurídico. Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta
Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
PELA NORMA PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NO SEIO DA TROPA. TESES
REJEITADAS.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
[...]
O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela, para além da saúde pública, os
princípios magnos da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as
instituições militares. Inegável ser a conduta do agente, surpreendido com a posse
de entorpecentes no interior do aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma castrense.
[...]
Por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância à espécie.
[...]
Ademais, não há como descurar que a legislação substantiva castrense se rege pela
especialidade, de forma que é composta por diretrizes e princípios específicos
voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se
estruturam as Forças Armadas.
[...]”. (STM. Apelação 7000259-82.2020.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 24.11.2020. Publicado em 4.12.2020).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR A OUTRO
COLEGA DE FARDA FORA DO AQUARTELAMENTO. ART. 290, § 1º, I, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU)
ARGUIDA
PELA
DEFESA.
LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. PRECEDENTES. CRIME
PROPRIAMENTE MILITAR. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CRUELDADE
DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO
ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
[...]
III - O Princípio da Proporcionalidade não incide ao caso, pois o tipo penal do art.
290 e os casos assimilados do CPM tutelam a saúde pública em primeiro lugar e,
em segundo, a saúde, a integridade física e a vida do próprio agente, assim
individualmente considerada. Além disso, resguardam a disciplina e o dever militar,
pois de todo inconteste o efeito danoso das substâncias ilícitas no cumprimento das
tarefas e posturas exigidas na caserna. Além disso, não há caracterização da
crueldade da pena, a levar em consideração que as sanções vigentes no
ordenamento jurídico são definidas pelos Representantes do povo e cabe ao Poder
Judiciário a sua aplicação. Ademais, o postulado foi observado na aplicação da
reprimenda pelo Colegiado a quo.
[...]”. (STM. Apelação 7000627-91.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 12.11.2020. Publicado em 23.11.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS.
REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
(SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
[...]
5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da
conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso
assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a
tais delitos.
6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da
legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-
se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
[...]”. (STM. Apelação 7000454-67.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 5.11.2020. Publicado em 20.11.2020).
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, melhor sorte não recai sobre a argumentação
empreendida pela Defesa com base na superveniência da Lei 13.491/2017 e a
reputada novatio in mellius supostamente ocorrida.
Dessa forma, torna-se inviável aplicar ao Condenado as medidas
despenalizadoras instituídas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006, ainda que a DPU
entenda melhor se coadunarem às condições do usuário de droga.
O crime pelo qual o Réu foi condenado encontra perfeita adequação
típica entre os ditames do CPM, qual seja, a norma do seu art. 290, caput e, por este
motivo, não se justifica afastar a aplicação da norma inerente a esta esfera militar em
detrimento de outra legislação comum reguladora da temática.
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade
da Lei 11.343/2006 àqueles processados e julgados neste microssistema penal
castrense, sejam combatentes ou civis.
Isso porque, vigora nesta seara marcial o princípio da especialidade,
segundo o qual, na suficiência da legislação ínsita a esta jurisdição, repele-se a
aplicação das normas ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as
consequências normativas estatuídas nos diplomas correlatos à alçada em comento.
Nesse contexto, vale destacar que, a despeito das alterações
introduzidas pela Lei 13.491/2017 ao art. 9º do CPM, as modificações
implementadas não têm o condão de infirmar a especialidade da legislação penal
marcial.
É bem verdade que a lei acima mencionada ampliou a competência da
Justiça castrense ao estabelecer como delitos militares em tempos de paz aqueles
também delineados na Legislação Penal extravagante. Todavia, apenas quando
reunidas as circunstâncias do art. 9º, II, do Codex Milicien.
O caso dos autos se enquadra com perfeição ao disposto no art. 9º,
inciso I, do CPM e não se justifica qualquer forma de integração com base na
disciplina do inciso II do mesmo artigo, o qual trouxe a ferramenta extensora das
atribuições desta Jurisdição Especializada.
Rechaçar a incidência do art. 290 do CPM em prol da Lei de Drogas é
tecnicamente incongruente a considerar, como já assentado, a perfeita adequação
típica vislumbrada.
Adicionalmente, não se deve desprezar os efeitos adversos que os
narcóticos podem causar, além dos já conhecidos: euforia, excitação e relaxamento,
sobre cada indivíduo em específico, cujas manifestações/reações podem ser
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imprevisíveis. Isso ocorre, pois a negligência desses fatores colocaria em risco
propriamente a segurança das instalações militares e, automaticamente, todos ali
presentes, assim como a coletividade.
Logo, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste egrégio Superior
Tribunal Militar:
SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nesse sentido, cito também os arestos dessa Corte em que se afastou a
aplicação da Lei 11.343/2006 em atenção ao princípio da especialidade:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar)
porta o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n°
11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020.
Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).
“EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal
militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as
alterações não modificam o caráter especial da legislação castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.” (STM. Recurso em Sentido Estrito
7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do
CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por unanimidade.” (STM. Apelação 7001482-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO
FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.
MERO
ESQUECIMENTO.
NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo Princípio da Especialidade,
que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de Drogas. A edição
da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por
esta Corte.
[...]” (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 2.6.2020).
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, no que tange à arguição de cerceamento de defesa em
virtude do indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental, destaca-
se que, nos termos do art. 156 do CPPM, o incidente de insanidade mental será
instaurado apenas na hipótese em que houver dúvida quanto à imputabilidade penal
do agente, o que não se vislumbrou na demanda em comento.
Nesse contexto, cumpre transcrever a seguinte passagem do Parecer
Ministerial a qual ressalta que:

“(...)
quanto
aos
fundamentos
relacionados
à
suposta
inimputabilidade penal do Apelante, não há procedência, haja vista a própria
transcrição de seu interrogatório pela Defesa em sua Apelação, de onde é possível
extrair que o então Militar comprou a droga para consumir fora do quartel, porém
teria esquecido que a estava portando e acabou levando para o interior da
Organização Militar. Destarte, é consentâneo concluir que o Apelante possuía total
capacidade de discernir o momento em que faria uso do entorpecente”.
Ademais, a Sentença condenatória acertadamente assim se pronunciou:
“Diversamente do contexto probatório fixado para o segundo Acusado Pedro
Henrique, verifica-se a inexistência de dúvidas (fáticas) sobre todo o cenário
posto, diante, inclusive, da "confissão" (também) do Acusado Iuri Martins e do
"reconhecimento" pela própria Defesa em alegações escritas e orais dos fatos
narrados na Denúncia.
Nessa trilha, teria afirmado o Acusado Iuri Martins no interrogatório:
‘(...) é usuário de maconha e, no dia dos fatos denunciados, havia comprado a
droga, mas como iria para a casa de sua mãe após sair do quartel, acabou
guardando a droga na mochila; que, próximo do fim do expediente, houve uma
inspeção no alojamento e a droga foi encontrada em sua mochila; que nunca usou
ou vendeu drogas dentro do quartel; que no dia dos fatos cumpria apenas o
expediente na Unidade; que a inspeção se deu por volta das 14h; que costumava
guardar drogas fora do quartel, mas no dia dos fatos acabou esquecendo que a
droga estava na mochila; que dentro de sua mochila estavam a maconha e um
'desfazedor' vermelho, usado para triturar a droga; que a revista foi conduzida pelo
Sargento Polícia da hora; que assim que as drogas foram encontradas, os
Acusados foram encaminhados à Sala de Estado, onde foi realizada a perícia no
material; que a droga encontrada foi levada à Sala de Estado nas mãos do militar
que as encontrou, ...que a perícia da droga foi feita na presença dos Acusados e foi
constatado que se tratava de maconha; que no ato da prisão os Acusados não
sofreram nenhum tipo de coação ou constrangimento; que é dependente do uso de
drogas; que começou a usar drogas com 16 anos; que foi licenciado por término do
período de serviço militar obrigatório de 01 ano; que chegou a iniciar o tratamento
para sua dependência ainda na Marinha, no HCM, mas teve que parar o tratamento
em virtude do seu licenciamento; que não tem nada contra as testemunhas
arroladas no processo, nem contra o 2º Acusado; que em nenhum momento houve
compartilhamento de drogas entre os Acusados; que guardou sua mochila no
armário do 2º Acusado, pois havia perdido a chave do seu armário naquele dia;
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que à época dos fatos passava por problemas psicológicos e, inclusive teve que
fazer uso de medicamentos controlados; que parou de fazer uso desses
medicamentos após ser licenciado; que ainda faz uso de drogas; que se arrepende
dos fatos denunciados pois tinha o desejo de seguir servindo à Marinha; que,
atualmente, trabalha informalmente (...)’ (grifei)
Como já mencionado, assiste razão ao MPM, não há dúvidas de que o referido Réu
levou a substância entorpecente para o interior da OM, dentro de sua mochila, que
foi, por sua vez, guardada no armário do Acusado Pedro Henrique, na medida em
que o Acusado Iuri alega ter perdido a chave do armário que ocupava.
De todo modo, o Acusado Iuri tinha conhecimento de que é vedado o porte de droga
para consumo pessoal, decisivamente no âmbito castrense. E não custa realçar que
o referido Acusado (também) confessou, em juízo, a prática do delito, sob a égide do
contraditório e da ampla defesa. Portanto, a autoria e a materialidade delitivas
ficaram devidamente comprovadas nos autos.
No caso, não há nenhum esclarecimento e/ou informação da Defesa apta a ensejar,
de fato, dúvida razoável ao Juízo quanto ao agir livre e consciente do Réu Iuri
Martins e da dinâmica do evento, ao revés, os fatos são claramente admitidos tal
como narrados na Denúncia.
Nesse compasso, não prospera a tentativa da Defesa de caracterizar o
referido Acusado como dependente químico, uma vez que não há nos autos elemento
de prova que caminhe nessa direção, nenhum elemento que pudesse levar a crer (ou
ao menos causar dúvidas) de que o dito ex-militar estivesse vivenciando
efetivamente um cenário de incapacidade, ainda que transitória, de entender o
caráter ilícito do fato praticado ou de determinar-se, de agir livremente, de acordo
com esse entendimento. Nada caminha, concretamente, nesse sentido.
Ao contrário, constam nos autos tão somente as alegações do Acusado nessa linha,
não havendo, pelo cotejo das demais provas produzidas, suspeita de que se trate, de
fato, de um dependente químico, inimputável, ou mesmo semi-imputável.”
Por derradeiro, insta salientar que inexiste, no caso em análise,
qualquer dúvida relevante acerca da configuração da cadeia de custódia da prova
relativa à substância entorpecente apreendida na ocasião dos fatos.
Conforme consta no APF, o ora Apelante declarou que o material
encontrado tratava-se de maconha e lhe pertencia. Verifica-se idêntica declaração no
curso da Ação Penal.
Impera mencionar que a jurisprudência deste Tribunal é firme no
sentido de que eventual falha no acervo documental coligido aos autos como, por
exemplo, a ausência do termo de apreensão da substância entorpecente ou do laudo
de constatação preliminar de substância, por si só, não autoriza o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia, haja vista a possibilidade de comprovação da
materialidade por outros elementos probatórios existentes nos autos.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito:
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA.
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto
probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em
poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual
eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade,
incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando, tal
como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.” (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000070-02.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Vuyk de Aquino. Julgado em 20.4.2023. Publicado em 24.5.2023).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CRIME.
POSSE DE ENTORPECENTE. INTERIOR DE OM. TERMO DE APREENSÃO.
AUSÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE
PROVA. MERA IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. A ausência de termo de
apreensão de substância entorpecente, apesar de constituir irregularidade, não leva
automaticamente à impossibilidade de verificar a materialidade delitiva, uma vez
que essa pode ser suprida por outros elementos aptos a conferir razoável segurança
à cadeia de custódia. Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por
maioria.” (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000434-08.2022.7.00.0000.
Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgado em 16.3.2023. Publicado em 13.4.2023).
Destarte, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da
Defesa, ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é
culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente
qualquer fundamento apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito
condenatório é irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do
cálculo da pena feito pela Julgadora de origem, a qual se mostra proporcional,
razoável e restou fixada no mínimo legal. Outrossim, não foram vislumbrados
exageros ou outros defeitos nas condições fixadas para a suspensão condicional da
pena, as quais se mostram adequadas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo e, no mérito, por
desprovê-lo, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356003v15
e do código CRC cbd5aee2.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 30/10/2023, às 18:21:31
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356003 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000552-47.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: IURI MARTINS DE ANDRADE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade,
foi negado provimento ao Recurso defensivo para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da
convergência com o Voto condutor da lavra do Ministro Relator Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no
Acórdão proferido, apresento os fundamentos pelos quais pautei o meu
posicionamento.
Em síntese, o ex-MN IURI MARTINS ANDRADE foi denunciado
como incurso no art. 290, caput, do CPM, por “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica em lugar
sujeito à Administração Militar.
Em 27.4.2023, o CPJMar, por unanimidade, condenou o apelante à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, fixou o
regime prisional incialmente aberto e negou o sursis em razão de condenação
anterior em outro processo pelo mesmo tipo penal (APM nº 7000911-
69.2020.7.01.0001).
A DPU, em Razões recursais, formulou os seguintes pedidos, verbis:
“[...] no mérito: o provimento do recurso para absolver o réu IURI MARTINS DE
ANDRADE pela atipicidade material da conduta, nos termos do art. 439, letra ‘b’,
do CPPM;
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alternativamente, absolvição pelo reconhecimento da inimputabilidade penal, vide
art. 48 do CPM, com determinação de instauração de incidente de insanidade
mental;
Alternativamente, absolvição pela quebra na cadeia de custódia, nos termos do art.
439, ‘e’, do CPPM c/c. art. 158-B a 158-F do CPP;
Subsidiariamente, a aplicação das penas do art. 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista
o porte de drogas sem autorização para consumo próprio. [...]”.
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo não provimento do Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória.
Não assiste razão à Defesa.
O acervo probatório é robusto e confirma a versão narrada na
Denúncia.
Em síntese, o apelante foi flagrado, em 8.2.2021, por volta de 14h, na
posse de substância entorpecente, popularmente conhecida como “maconha”, no
interior do Alojamento de Cabos e Marinheiros da Escola Naval (Rio de Janeiro/RJ).
A droga foi encontrada em sua mochila, juntamente com um triturador de ervas de
cor vermelha.
Os objetos foram imediatamente apreendidos e examinados pelo perito,
o qual constatou ser o material um “Bloco com prensado granulado” de maconha,
pesando 4,56 g (quatro gramas e cinquenta e seis centigramas).
A perícia inicial foi registrada no Laudo Preliminar de Substância
Entorpecente nº 02/2021, do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º
Distrito Naval, de 8.2.2021.
Na lavratura do flagrante, o apelante admitiu que a maconha e o pote
vermelho lhe pertenciam.
Igualmente, confirmou que os referidos materiais (maconha e pote
vermelho), periciados preliminarmente em sua presença, foram os mesmos
inicialmente apreendidos na sua posse.
Na mesma data, o Termo de Apreensão narrou que, após o exame
inicial, a substância ilícita foi depositada em envelope plástico lacrado pelo perito,
sendo imediatamente dirigida ao Laboratório de Química Forense do Hospital
Central da Marinha (HCM).
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade foi ratificada pelo Laudo Definitivo de Análise
Química nº 02 do HCM, de 22.2.2021, o qual identificou a presença, no material
apreendido, de Tetraidrocanabinol (THC), procedente da planta Cannabis sativa L.
(Maconha).
O THC é substância psicotrópica de uso proibido no Brasil, conforme a
Portaria nº 344, de 12.5.1998 do Ministério da Saúde e sua atualização pela
Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 404, de 21.7.2020.
Não se observa qualquer falha na cadeia de custódia.
Em 30.6.2021, o apelante foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha,
“ex-officio”, por conveniência do serviço, conforme a Portaria nº 617/Com1º DN, de
29.6.2021.
As testemunhas ministeriais (1º Ten FLÁVIO DE AGUIAR; 3º Sgt
TALITA DE SOUZA PACÍFICO BATISTA; 3º Sgt EDUARDO QUINTO NUNES;
e 3º Sgt CRISTIAN LAMEIRA FARIA) confirmaram, na fase judicial, os termos
do flagrante.
Conforme a Sentença, o apelante ratificou a veracidade da Denúncia
em seu interrogatório e declarou que:
“[...] é usuário de maconha e, no dia dos fatos denunciados, havia comprado a
droga, mas, como iria para a casa de sua mãe após sair do quartel, acabou
guardando a droga na mochila; que, próximo do fim do expediente, houve uma
inspeção no alojamento e a droga foi encontrada em sua mochila; que nunca usou
ou vendeu drogas dentro do quartel; que no dia dos fatos cumpria apenas o
expediente na Unidade; que a inspeção se deu por volta das 14h; que costumava
guardar drogas fora do quartel, mas no dia dos fatos acabou esquecendo que a
droga estava na mochila; que dentro de sua mochila estavam a maconha e um
‘desfazedor’ vermelho, usado para triturar a droga; que a revista foi conduzida
pelo Sargento Polícia da hora; que assim que as drogas foram encontradas, os
Acusados foram encaminhados à Sala de Estado, onde foi realizada a perícia no
material; que a droga encontrada foi levada à Sala de Estado nas mãos do militar
que as encontrou, ...que a perícia da droga foi feita na presença dos Acusados e foi
constatado que se tratava de maconha; que no ato da prisão os Acusados não
sofreram nenhum tipo de coação ou constrangimento; que é dependente do uso de
drogas; que começou a usar drogas com 16 anos; que foi licenciado por término
do período de serviço militar obrigatório de 01 ano; que chegou a iniciar o
tratamento para sua dependência ainda na Marinha, no HCM, mas teve que parar
o tratamento em virtude do seu licenciamento; que não tem nada contra as
testemunhas arroladas no processo, nem contra o 2º Acusado; que em nenhum
momento houve compartilhamento de drogas entre os Acusados; que guardou sua
mochila no armário do 2º Acusado, pois havia perdido a chave do seu armário
naquele dia; que à época dos fatos passava por problemas psicológicos e, inclusive,
teve que fazer uso de medicamentos controlados; que parou de fazer uso desses
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medicamentos após ser licenciado; que ainda faz uso de drogas; que se arrepende
dos fatos denunciados pois tinha o desejo de seguir servindo à Marinha; que,
atualmente, trabalha informalmente [...]’. (Grifos no original)
Com isso, o apelante admitiu a conduta criminosa em sede do APF e
confirmou-a em Juízo, sob total alinho no tocante às declarações das testemunhas.
Os Laudos Periciais (preliminar e definitivo) atestaram a presença da
substância psicotrópica THC no material apreendido no Alojamento Militar em
8.2.2021, confirmando a Denúncia e os depoimentos colhidos.
As provas (pericial e testemunhal) estão em sintonia. O caderno
probatório foi selado com o interrogatório, o qual ratificou completamente os termos
da acusação.
Nessa esteira, além da prisão em flagrante, os meios de prova apontam
harmonicamente para a ocorrência do crime militar descrito na Denúncia, mediante
nítida autoria e materialidade.
A conduta está tipificada no art. 290, caput, do CPM, que tutela a
saúde, a incolumidade pública e a Administração Militar. O delito possui diversos
núcleos, sendo suficiente, para a sua perfeita configuração, a incidência da conduta
proibida em apenas um deles.
In casu, o fato incidiu na tipificação do art. 290, caput, do CPM:
guardar, em qualquer quantidade, substância entorpecente proscrita, sem autorização
legal ou regulamentar, em lugar sujeito à Administração Militar.
O fato constitui infração penal militar.
Sendo a conduta imputada formal e materialmente típica e inexistindo
qualquer excludente, o CPJMar, acertadamente, condenou o apelante à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Inexistindo questionamento quanto à tipicidade formal, passa-se à
análise das teses defensivas.
A DPU repisa as teses defensivas formuladas em suas Alegações
Finais, em especial a atipicidade da conduta, com base na ausência de lesividade e
no Princípio da Insignificância, sob a alegação de ser ínfima a quantidade de
substância entorpecente encontrada com o apelante — 4,56g (quatro gramas e
cinquenta e seis centigramas).
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em reforço, colaciona a superada jurisprudência da 2ª Turma do STF
(HC 94583, Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Relator p/ Acórdão Ministro
CEZAR PELUSO, Segunda Turma. Julgamento: 24.6.2008. Publicação: 15.8.2008).
A Defensora Pública alega que o perigo concreto para a saúde dos
integrantes da OM não teria ocorrido e, por isso, inexistira risco de lesão ao bem
jurídico tutelado. Na sua visão, esse cenário não caracterizaria a tipicidade material
da conduta do réu, impondo-se a sua absolvição com base no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
As teses defensivas não procedem e, inclusive, desprezam a volátil e
perigosa relação verificada entre a posse de drogas e o ambiente armado.
A mera renovação de argumentos superados há mais de uma década
não contém, por si só, a força para infirmar a sólida jurisprudência construída sobre
o tema nos últimos anos neste Plenário e no STF.
Em caráter introdutório, destaca-se, com vigor, a sempre pertinente
frase do então Ministro do STF, Exmo. Dr. CARLOS AYRES BRITTO, como
Relator do seu histórico Voto em sede do HC nº 107.688/DF, o qual reverbera a
sólida jurisprudência castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim
consignou, in verbis:
“[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
[...]”.
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, de
prevenção e de repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco
aberto ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e
material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de haver jurisprudência
tão alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os
efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico
do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com
mais
de
50
(cinquenta)
anos
de
existência
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-
organismo/) — consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Podem provocar confusão mental,
dificuldade de fala e até alucinações.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e material se torna ponto essencial para
a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos
com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real,
instruções aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a
execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e diversos
obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em
hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras
atividades, impondo a atenção de comandantes e de comandados no cumprimento
das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de
concentração para a sua manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala
internos e externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos
aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas
mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando
empregados na defesa da Pátria, bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente, a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e material, a redução da
presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco
de acidentes, até mesmo de morte. O controle da situação e dos afetados por
entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual
está consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que
põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse
de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça
Militar da União (JMU) deve garantir o exercício das funções constitucionais das
Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
Nessa senda, as conhecidas e repetidas teses de ausência de perigo
efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado e de incidência dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade são fortemente rejeitadas perante o STM.
Como visto, o uso e a posse de substâncias entorpecentes no interior de
quartéis representam maior perigo do que no meio civil, tendo em vista o emprego
de armas e de artefatos de guerra.
A conduta ultrapassa os limites do risco privado e alcança o público, a
coletividade. Por isso, as Forças Armadas necessitam, em face da gravidade do ato
criminoso, da especial tutela advinda do Poder Judiciário/JMU.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é tipificada
como reflexo do seu espectro coletivo. Tal tipificação tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, a saúde
pública, a higidez da tropa e a segurança de todos.
O seguinte julgado do STM, de minha relatoria, corrobora esse
entendimento:
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. [...] MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA
AO
BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
REJEIÇÃO.
TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança
pública que perfaz direito fundamental da sociedade.
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial repressão
no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
[...]
6. Infere-se que a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita tão
somente aos seus interesses privados. Nas Forças Armadas, a interdependência de
seus integrantes dá sentido ao tradicional conceito de sinergia.
7. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
8. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta ou fornece,
ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração
Militar.
9. Decisão unânime.”. (STM. Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: 10.10.2018.)
Ressalte-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as
normas garantidoras de direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou
por tutelar os meios integrantes da ultima ratio do Estado.
Nesse equilíbrio, a segurança da sociedade, também direito
fundamental de todos os cidadãos, toma relevância. Se a saúde pública dos civis e
dos militares que estão em uma OM corre risco, surge o perigo abstrato contra os
serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Além disso, afeta também a segurança da OM e do seu pessoal. Isso
ocorre porque, nas atividades militares, o apoio mútuo compõe a segurança coletiva,
quando a integridade de cada militar é garantida pela assistência de outro. A
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segurança coletiva funciona como corrente, cuja resistência é tão forte quanto o seu
elo mais fraco. A fragilidade de qualquer elemento implica a debilitação de todo o
organismo.
O apoio mútuo é essencial para o sucesso das operações de quaisquer
dos seus escalões, o qual incorpora a doutrina básica das Forças Armadas. Desde a
mais recuada trincheira defensiva e até as complexas ações combinadas, o apoio
mútuo segue estrutura milimetricamente planejada. Nesse contexto, a higidez física
e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Esse invólucro é público, ultrapassando os muros das OM ou mesmo a
suposição de satisfazer valores eminentemente militares. Muito além, abrange
relevantes finalidades constitucionais, ou seja, a regularidade e a permanência das
Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, fidelidade esta que
independe da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim aquele que
porta ou fornece, ainda que para uso próprio, a droga em área sob a Administração
Militar.
A consolidada proibição de portar, guardar ou de fornecer qualquer
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, independentemente
da quantidade, visa proteger o maior meio de segurança disponível da sociedade,
no qual há armas potencialmente prontas para serem disparadas e ao alcance de seus
integrantes, estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu
pesadamente para lhe defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as armas,
disponíveis para reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem
falhar.
Se pudéssemos considerar essa quantia, repise-se, nesse contexto de
flagrante interesse público, então se deveria perguntar: quem viajaria num voo de 12
horas, sabendo que o piloto está portando 4,56g (quatro gramas e cinquenta e seis
centigramas) de “maconha”? Qual a quantidade e o tipo de entorpecente que teria
consumido antes da apreensão? Notou-se o perigo abstrato agora? Tratando-se de
Forças Armadas, poderia haver outra visão?
Afinal, como visto, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das
próprias Organizações Militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade
como um todo.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, ratifica-se a tipicidade material da conduta imputada
ao condenado, como descrita nos presentes autos, sendo inaplicável o Princípio da
Insignificância do Direito Penal.
Outra solução, se aplicada, afrontaria a Proporcionalidade exigível ao
exame jurídico da questão de fundo, da qual irradia a total incongruência do uso de
entorpecente no quartel.
Aclarando o efetivo perigo do uso de drogas nos quartéis, citam-se
exemplos concretos do magistério de JORGE CESAR DE ASSIS, in verbis:
“[...] Isso sem falar no perigo de que militares sob efeito de drogas façam mau uso
do armamento posto à sua disposição para as atividades de rotina, e isso não
constitui mero exercício de ilação mental.
No processo 52/05-3, que tramitou pela 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, o soldado foi encontrado de posse de cocaína durante o turno de serviço,
ocasião em que efetuou disparos de fuzil a esmo, somente por muita sorte não
causando uma tragédia. [...]
Já nos autos de prisão em flagrante APF 45/2008, da mesma 3ª Auditoria da 3ª
CJM, o preso, acusado de desacato a superior e ameaçar dar um tiro de fuzil na
cara do sargento, alegou não se recordar de nada, por estar sob efeito de drogas.
Ora, o fato aconteceu pela manhã, durante a passagem de serviço e o acusado
havia dormido no quartel, sendo que, para nada lembrar, com toda certeza drogou-
se no alojamento, estando de serviço, o que, convenhamos, é inaceitável! [...]”.
(Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e
jurisprudência em tempo de guerra. 10ª Edição. Curitiba: Juruá, 2018. p. 834.)
Diante da especialidade da Justiça Castrense e dos bens jurídicos
protegidos pelo art. 290 do CPM, o Princípio da Proporcionalidade não incide, em
essencial porque o jovem soldado guardou o entorpecente em área militar, situação
agravada por ser Escola de Formação.
A vigilância à contaminação da juventude com esse mal não pode ser
abrandada, sobretudo no âmbito da caserna.
As condutas distorcidas no seio da tropa repercutem como intoleráveis.
Por isso, o flagrante de uso/posse de entorpecente em área sob a Administração
Militar assume relevância estratégica, pois afeta a qualidade da relação jurídica
existente entre o militar (usuário/traficante) e a Instituição, com a qual possui
vínculo funcional.
A salutar manutenção dessa relação impõe o compromisso de
observância de valores inegociáveis, como: a disciplina, a hierarquia, a honradez, o
civismo, a austeridade, o respeito às leis e à ordem, a confiança, entre outros.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda quanto à inexistência de violação ao Princípio da
Proporcionalidade, cita-se a jurisprudência do STF:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...] INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. [...]
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma
castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão
do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014).
5. Ordem denegada.”. (STF. HC nº 123.190/DF. Relatora Ministra ROSA WEBER.
Órgão Julgador: 1ª Turma. Julgamento: 2.6.2015. DJe de 16.6.2015.) (Grifos
nossos.)
Sobre o tema, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
GIOVANNI RATTACASO assim se manifestou, verbis:
“[...] Com efeito, a Defesa ventilou a absolvição em razão da absoluta
impropriedade do objeto, considerando a pouca quantidade de material ilícito,
aproximadamente 4,56 gramas de maconha para ensejar qualquer lesão à saúde
pública ou outra consequência de monta que pudesse causar distúrbio ou abalar a
incolumidade do grupo ou que a conduta gerasse reflexos nos valores éticos
militares.
Tal argumento defensivo não prospera, haja vista ser pacífico o entendimento desta
Vetusta Corte Superior de Justiça Castrense a respeito da consumação do delito,
mesmo se mínima a quantidade de droga apreendida.
É notório que a existência de entorpecente no interior do aquartelamento, não só
lesiona os bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense como traz consequências
seríssimas à sociedade de forma geral. Daí a quaestio do delito previsto no art. 290
do CPM independer da quantidade de substância encontrada com o agente, tanto é
que o perigo da conduta foi presumido pelo Legislador. [...]
Com efeito, repita-se, o simples ato de ‘trazer consigo’ substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar já configura o ilícito previsto no art. 290 da
Lei Substantiva Castrense, eis que se trata de crime de mera conduta e representa
um grande risco aos integrantes da caserna, uma vez que seu uso pode gerar
alterações físicas e psicológicas com potencial de trazer sérias repercussões, na
medida em que há armamentos bélicos de grande potencial lesivo dentro da OM à
disposição dos integrantes da Unidade, requerendo a máxima atenção dos usuários,
que deverão estar com suas funções neurológicas e psíquicas livres de qualquer
influência entorpecente, sob pena de colocar em risco a segurança das instalações
físicas e à incolumidade dos militares.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, como bem asseverou o Parquet das Armas em Contrarrazões ‘a
quantidade seria suficiente para 4 cigarros, que em média têm 1g da substância’,
não tendo o que se falar em princípio da insignificância.
Portanto, categoricamente, a conduta é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Codex Castrense. [...]”.
Portanto, em sentido reverso à pretensão defensiva, a prática delitiva
encartada neste Processo, diante de suas particularidades, das repercussões e da
premente vigilância exigida das autoridades militares, não enseja a incidência do
Princípio da Insignificância.
Tampouco, o Princípio da Proporcionalidade pode ser aplicado na
forma como a Defesa deseja. Nesse sentido, desproporcional seria tornar a conduta
impune, expondo a sociedade a perigo extremamente intolerável.
A DPU sustenta a quebra da cadeia de custódia probatória por suposta
inobservância dos procedimentos legais, nos seguintes termos:
“[...] Vale ressaltar que, ao contrário do que, com toda vênia, expõe a sentença, não
há comprovação nos autos que o material foi encaminhado para perícia dentro dos
tramites legais que são exigidos, vide art. 158-B a 158-F do CPP, aqui aplicáveis
em analogia (art. 3º CPPM), sobretudo pela ausência de menção ao lacre do
material quando do encaminhamento da substância, o que se faz
INDISPENSÁVEL a identificação da propriedade e da cadeia de custódia da
prova. Há, portanto, evidência de quebra da cadeia de custódia pela não
acomodação e separação adequada dos materiais que cada um portava e tal deve
conduzir a absolvição por falta de provas adequadas da materialidade.
[...] Assim, as irregularidades apontadas constituem ausência formal da
materialidade do delito. Dito isso, requer a DPU a absolvição dos assistidos por
falta de provas da materialidade, nos termos do art. 439, ‘e’ do CPPM cc. art. 5,
LIV da CRFB. [...]”. (Grifo do autor.)
Todavia, a tese repisada pela Defesa Pública não altera a precisa
fundamentação da Sentença condenatória, a qual se colaciona, verbis:
“[...] Ainda, não há falar na ventilada quebra da cadeia de custódia, como aduz a
Defesa, tendo em vista que o Termo de apreensão/apresentação de substância
entorpecente juntado no Evento 1, doc. 21, do APFD relacionado, esclarece com
clareza e exatidão o material apreendido na mochila no ex-MN Iuri Martins, a
saber: ‘bloco com prensado granulado’, sendo o peso da substância apreendida
4,56g antes do teste e 4,5g após o teste, verificando-se que tal material foi o
substrato para a realização do Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº
02/2021.
Nesse compasso, verifica-se que, em que pese o referido relatório não faça menção
ao lacre do material quando do encaminhamento da substância aos peritos para
análise, ou suposta numeração de lacre, o referido Termo teria sido assinado por
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

duas testemunhas, sendo as mesmas testemunhas que assinaram o Laudo Pericial
preliminar de substância entorpecente nº 2/21, a conferir, no mínimo, presunção de
legitimidade do processo de coleta, apreensão e submissão à análise do material,
dados os contornos, inclusive, da fé pública conferida aos agentes do Estado.
Nesse ponto, ainda que desejável, não se verifica a alegada quebra da cadeia de
custódia pela ausência do lacre do material, uma vez que todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado —
a substância entorpecente — desde o seu reconhecimento teria se dado, por mal ou
por bem, em compasso com o que preveem os artigos 158-B ut 158-F do Código de
Processo Penal, aplicado por analogia integrativa ao Processo Penal militar
(CPPM, art.3º), não havendo falar, nesse mister, em violação ao due process of law.
[...]”.
Em homenagem aos argumentos defensivos, ainda é possível agregar
outros fundamentos em favor da inviolabilidade da cadeia de custódia probatória e
da idoneidade do material periciado.
O próprio apelante, por ocasião da lavratura do APF, confirmou que os
materiais (a maconha e o pote vermelho), ambos preliminarmente periciados na sua
presença, lhe pertenciam.
Em 8.2.2021, o Termo de Apreensão narrou que, após o exame
preliminar, a substância ilícita foi depositada em envelope plástico lacrado pelo
perito, sendo imediatamente encaminhada ao Laboratório de Química Forense do
HCM.
Os cuidados processuais adotados no exame pericial dos materiais
apreendidos também estão comprovados no Laudo Definitivo de Análise Química do
referido Laboratório, verbis:
“[...] Foi recebido um envelope pardo lacrado, dentro havia outros dois envelopes
pardos lacrados referentes aos materiais apreendidos para as análises. Este laudo
refere-se ao envelope pardo grampeado a uma cópia do laudo preliminar de
substância entorpecente nº 02/2021, do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do
Com 1º DN (Figuras 1 e 2).
Dentro do envelope pardo, cujo comprimento era de 33 cm e continha um saco de
evidência transparente, com os dizeres em inglês: EVIDENCE/PROPERTY e
CHAIN OF CUSTODY, identificado como laudo 02/21, contendo o Número de
Identificação Pessoal (NIP) e o nome do suspeito: MN RC 20.2535.26 IURI
(Figuras 3 e 4).
No saco de evidência continha um triturador de ervas de cor vermelha, com a
imagem do ‘Bob Marley’. Além do triturador, havia também um material prensado
de aspecto vegetal seco de coloração marrom esverdeada. A massa bruta observada
foi de 40.132 mg (quarenta mil cento e trinta e dois miligramas) (Figura 5). O
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material de aspecto vegetal seco de coloração marrom esverdeada apresentou uma
massa líquida de 4.510 mg (quatro mil quinhentos e dez miligramas) (Figura 6).
[...]”.
No mesmo sentido, em sede de Alegações Orais, o Defensor Público
Dr. CELSO AZOURY TELLES DE AGUIAR reputou que a cadeia de custódia
probatória foi devidamente observada e atendeu as necessidades do Processo.
Por fim, as peculiaridades dos objetos apreendidos na posse do
apelante — um triturador de ervas de cor vermelha e o bloco prensado de maconha,
pesando 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) —, documentados desde a
lavratura do APF até o Laudo Definitivo, permitem afiançar a inviolabilidade da
cadeia de custódia probatória.
Dessa forma, todas as provas confirmaram que os objetos apreendidos
na mochila do apelante foram os mesmos periciados preliminarmente e em
definitivo. Inexiste qualquer indício de ter havido algum desvio ou ingerência
indevida durante a cadeia de custódia da prova, o que afasta os argumentos
defensivos.
Ad argumentandum tantum, mesmo que inexistisse o Termo de
Apreensão, isso configuraria mera irregularidade e não tornaria inválida a cadeia de
custódia, tampouco, isoladamente, afetaria a materialidade delitiva. Esse tem sido o
posicionamento do STM, verbis:
“[...] EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE. ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TERMO DE
APREENSÃO. SUBSTÂNCIA PROSCRITA. AUSÊNCIA DE LAVRATURA. CADEIA
DE CUSTÓDIA. ÍNTEGRA. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO
ATACADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A intolerância em relação às drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que o respeito à lei, às operações e aos valores militares seculares seja
ameaçado e aviltado. 2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis
não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo,
investiu material e moralmente nas Forças Armadas. 3. O rigor e o formalismo dos
atos investigativos e processuais não devem possuir maior relevância do que a
busca da verdade real, no que tange à autoria e à materialidade delitivas. Por outro
lado, o Estado deve observar os limites e as regras na obtenção de elementos
probatórios para amparar a condenação penal, perfazendo a necessária segurança
jurídica. 4. A ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera
irregularidade que não torna, por si só, inválida a cadeia de custódia, tampouco,
isoladamente, afeta a materialidade delitiva. Em especial, quando as demais
provas constantes dos autos permitem certificar que a substância apreendida com
o réu foi a mesma posteriormente periciada. 5. Rejeição dos Embargos defensivos.
Manutenção do Acórdão questionado. Decisão majoritária.”. (Embargos
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Infringentes e de Nulidade nº 7000082-50.2022.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 20.10.2022. Publicação: 4.11.2022.)
(Grifo nosso.)
Assim, a cadeia de custódia foi fielmente preservada, confirmando a
materialidade do delito.
A Defensoria Pública requer o reconhecimento da inimputabilidade
penal do apelante, com base no art. 48 do CPM, mediante a determinação de
instauração de incidente de insanidade mental.
Para isso, alega ser o apelante usuário de drogas e dependente químico
desde os seus 16 (dezesseis) anos e, em reforço, transcreve na íntegra o seu
interrogatório.
Aduz que há dúvidas sobre a imputabilidade do apelante, mostrando-se
indispensável a realização de exame médico-pericial por meio do incidente de
insanidade mental.
Segundo a DPU, as provas demonstram que, supostamente, o apelante
sofreria de doença mental e estaria nessa situação no momento do crime, o que
atrairia o art. 48 do CPM.
A tese de inimputabilidade do apelante foi afastada pelo Juízo a quo na
Sentença condenatória, sob hígida fundamentação, verbis:
“[...] Como já mencionado, assiste razão ao MPM, não há dúvidas de que o
referido Réu levou a substância entorpecente para o interior da OM, dentro de sua
mochila, que foi, por sua vez, guardada no armário do Acusado Pedro Henrique, na
medida em que o Acusado Iuri alega ter perdido a chave do armário que ocupava.
De todo modo, o Acusado Iuri tinha conhecimento de que é vedado o porte de droga
para consumo pessoal, decisivamente no âmbito castrense. E não custa realçar que
o referido Acusado (também) confessou, em juízo, a prática do delito, sob a égide do
contraditório e da ampla defesa. Portanto, a autoria e a materialidade delitivas
ficaram devidamente comprovadas nos autos.
No caso, não há nenhum esclarecimento e/ou informação da Defesa apta a ensejar,
de fato, dúvida razoável ao Juízo quanto ao agir livre e consciente do Réu Iuri
Martins e da dinâmica do evento, ao revés, os fatos são claramente admitidos tal
como narrados na Denúncia.
Nesse compasso, não prospera a tentativa da Defesa de caracterizar o referido
Acusado como dependente químico, uma vez que não há nos autos elemento de
prova que caminhe nessa direção, nenhum elemento que pudesse levar a crer (ou ao
menos causar dúvidas) de que o dito ex-militar estivesse vivenciando efetivamente
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um cenário de incapacidade, ainda que transitória, de entender o caráter ilícito do
fato praticado ou de determinar-se, de agir livremente, de acordo com esse
entendimento. Nada caminha, concretamente, nesse sentido.
Ao contrário, constam nos autos tão somente as alegações do Acusado nessa linha,
não havendo, pelo cotejo das demais provas produzidas, suspeita de que se trate, de
fato, de um dependente químico, inimputável, ou mesmo semi-imputável.
E mais, verifica-se que o Réu Iuri Martins teria figurado como Réu nos autos da
APM 7000911-69.2020, que tramitou perante a 3ª Auditoria/1ª CJM, por fato
idêntico ao objeto da presente APM, ocorrido em 19.11.2020, portanto menos de 6
meses antes do fato que deu origem à presente ação penal militar. Na referida
APM, o Réu teria sido condenado (com trânsito em julgado), por unanimidade, pelo
Colegiado de Justiça, à pena de um ano de reclusão, tendo sido concedida a
suspensão condicional da execução da pena.
Nessa trilha, em sentido diametralmente oposto ao que se deu em relação ao corréu
Pedro Henrique, verifica-se que, quanto ao Acusado Iuri Martins, além de não
haver nos autos Laudo Médico comprobatório da condição clínica do mencionado
Acusado ao tempo dos fatos e nenhuma prova coletada apontar nesse sentido, já
houve reconhecimento judicial pretérito da imputabilidade penal do Acusado —
inexistência da condição de dependente químico — por fato bastante próximo ao
aqui apurado, devendo-se observar também em relação a ele, por corolário lógico,
a necessidade de racionalização/coerência das decisões judiciais.
Ou seja: para o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade
penal do Réu, fazem-se necessárias, normalmente, provas irrefutáveis. Entretanto,
aqui, não há sequer elementos indiretos que indiquem a sua parcial incapacidade de
entendimento do caráter criminoso do fato, ou de se autodeterminar conforme esse
entendimento. Nada.
Assim, inexistindo nos autos laudo capaz de demonstrar que ao tempo dos fatos o
Acusado Iuri Martins era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou ainda de que não teria a
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento (CPM, art. 48, caput e parágrafo único, c/c o art.
26, parágrafo único, do CP), ou qualquer outra prova que conduza ou autorize
minimamente tal conclusão, não assiste razão à Defesa ao pretender o
reconhecimento de sua inimputabilidade penal. [...]”. (Grifo do autor.)
Assim, diante da total imputabilidade do apelante, não há como acolher
a tese defensiva. Além disso, a confissão esclarece a sua plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato.
No mesmo diapasão, o art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, não
pode ser aplicado.
Inicialmente, registro que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art.
28 da Lei nº 11.343/2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 13.491, de 13.10.2017, ampliou a competência da JMU,
prevista no art. 9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os
previstos na Legislação Penal.
A Lei possibilitou que as condutas penais comuns, quando enquadradas
no art. 9º, inciso II, do CPM, também sejam classificadas como crimes militares e,
por consequência, de competência desta Justiça Especializada, inclusive os tipos da
Lei de Drogas.
Dessa forma, a Lei n° 11.343/2006 até poderá ser aplicada no âmbito
da JMU, mas somente quando o tipo penal não estiver previsto na Parte Especial do
CPM. Cita-se, como exemplo, o seu art. 39, in verbis:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a
dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão do veículo,
cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 (duzentos) a 400
(quatrocentos) dias-multa.
Note-se que, no tipo acima, se o agente conduzir embarcação ou
aeronave militares sob o efeito da droga, que foi totalmente consumida ainda em sua
residência, praticará, em tese, crime militar e será julgado perante a JMU, sob a
égide da Lei n° 11.343/2006, porque não houve o porte da droga em OM. Trata-se de
um tipo penal comum que foi alçado a especial, em virtude da Lei nº 13.491/2017.
Diferentemente, no caso dos presentes autos, o agente guardou a droga
dentro de sua OM — art. 290 do CPM —, portanto, à luz da doutrina e da
jurisprudência do STM e do STF, não há como se aplicar a Lei n° 11.343/2006.
Nesse passo, destaco trecho do elaborado Parecer Ministerial, da Dra.
MARIA DE NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, em sede da Apelação nº
7001327-04.2019.7.00.0000, in litteris:
“[...] Os institutos despenalizadores da ‘Lei das Drogas’ continuam inadequados e
incompatíveis com a tutela dos bens jurídicos descritos, pois o intuito da Lei
13.491/2017 é ampliar o alcance da legislação repressiva militar, abarcando outras
tipificações de crimes, e não afrouxar a proteção que se busca assegurar quanto ao
bom cumprimento das atribuições constitucionais das Forças Armadas, dependente
da higidez e operacionalidade das tropas, a qual restaria fragilizada com a
permissibilidade em relação aos entorpecentes. [...]”.
Por isso, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel
com os demais, tampouco apená-lo da mesma forma, pois o dever imposto àquele na
prestação de seu serviço à pátria é inestimável.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, na medida em que o apelante praticou a conduta
prevista no art. 290 do CPM, a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente caso.
Embora não haja pedido expresso, o discurso defensivo permite que o
STM ratifique a recepção e a convencionalidade do art. 290 do CPM.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com os tratados internacionais sobre o tema, incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro, e com a Constituição Federal de 1988, que traz em
seu dispositivo normativo, in litteris: “Art. 124. À Justiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei.”.
A Constituição Federal de 1988 confere tratamento especializado ao
Direito Penal Militar, tutelando os seus bens jurídicos de maior relevância.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM é firme:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. [...] MÉRITO. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM.
POSIÇÃO
HIERÁRQUICA
DOS
TRATADOS
INTERNACIONAIS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA. MÍNIMA
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional
confere tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens
jurídicos de maior relevância.
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância
com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento
jurídico brasileiro. [...]
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.”; (STM. Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 5.6.2019. Publicação:
1º.7.2019.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290 do
CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja
vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Magna. Preliminar rejeitada.
[...] Apelo desprovido. Decisão unânime.”; (STM. Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 21.8.2019. Publicação: 3.9.2019.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTES EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
EFEITOS DA PENA. PREVENÇÃO GERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E
DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. BENS
TUTELADOS. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. LEI Nº
13.491/2017
E
LEI
Nº
11.343/2006.
NOVATIO
LEGIS
IN
MELLIUS.
IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A concretização da pena cumpre, entre outros, o papel de prevenção geral
negativa, para demonstrar à coletividade os rigores da lei e a resposta do Estado
para aqueles que a infringem. Assim, as condenações pela incursão no art. 290 do
CPM irradiam a tolerância ‘zero’ em relação à posse de entorpecentes em áreas sob
a Administração Militar por sua evidente relação perniciosa com o ambiente
castrense.
2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional,
tampouco
revogaram
o
art.
290
do
CPM
ou
abalaram
a
sua
constitucionalidade/convencionalidade.
3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a
entorpecentes, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a amplitude
verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas.
Pela gravidade desses ilícitos, há a necessidade de interferência do Direito Penal
Militar, o que afasta a aplicabilidade do Princípio da Subsidiariedade. [...]
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido como norma que prima pelo sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das
Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do
Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017, sancionada para reforçar
a proteção do Estado, jamais poderia ter efeito inverso e tornar as Instituições
Militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) das drogas. Nesse campo de
valores, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal
especial do CPM. Precedentes. 6. Condenação mantida. Recurso não provido.
Decisão unânime.”. (STM. Apelação nº 7000941-37.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 21.8.2021. Publicação: 27.8.2021.)
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alfim, o fato ocorrido, em 8.2.2021, no Alojamento de Cabos e
Marinheiros da Escola Naval, foi típico, ilícito e culpável, devendo o decreto
condenatório ser mantido.
O crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente tem múltipla
objetividade jurídica, em especial visa reprimir preventivamente eventual lesão à
saúde pública, à higidez da tropa e à segurança de todos, além de tutelar a Hierarquia
e a Disciplina Militares.
A consolidada proibição de portar, guardar ou fornecer qualquer
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, independentemente
da quantidade, tem por escopo garantir a regularidade e a permanência das Forças
Armadas, a fim de proteger a sociedade e a própria ordem democrática
constitucional.
Repise-se que o art. 290 do CPM não faz menção à quantidade, sendo
indiferente o quantum da substância apreendida para a configuração do delito em
questão.
Por isso, o Princípio da Insignificância é inaplicável, diante do forte
ataque material ao bem jurídico tutelado.
O Princípio da Proporcionalidade, por sua vez, deve ser aplicado,
todavia no sentido contrário ao desejado pela Defesa. Diante da grave conduta, o
referido cânone visa preservar a regularidade e a permanência da última ferramenta
de proteção da sociedade.
Desproporcional seria tornar a ação impune, expondo todo o
patrimônio humano, material e imaterial a intolerável risco.
O robusto acervo probatório, formado por conjunto idôneo, comprova
a materialidade e autoria delitivas atribuídas ao apelante e afasta qualquer dúvida
quanto à sua imputabilidade.
O art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
Constituição Federal de 1988 e com os tratados internacionais sobre o tema, posto
que os valores protegidos pela norma transbordam substancialmente daqueles
tutelados pela Lei Penal comum.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
interposto pela DPU, para manter in totum, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença condenatória imposta ao ex-MN IURI MARTINS
ANDRADE.
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356367v3 e
do código CRC 5dde127f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 8/11/2023, às 15:20:13
7000552-47.2023.7.00.0000
40001356367 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR